Tribunal: TJDFT
Processo: 0735758-24.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2026-01-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0735758-24.2023.8.07.0001 RECORRENTE: WAKSON NILTON MENEZES DOS SANTOS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos com fundamento, respectivamente, nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. ENTRADA DOMICILIAR LEGÍTIMA. FLAGRANTE EM CRIME PERMANENTE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. INAPLICABILIDADE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. QUANTIDADE EXPRESSIVA DE CRACK. DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu como incurso no art. 33, caput, da Lei no 11.343/06, à pena de 7 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial fechado, além de 750 dias-multa. A defesa alegou ilicitude da prova por violação de domicílio, pediu aplicação da causa de diminuição do tráfico privilegiado e requereu a mitigação da pena-base, bem como a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) definir se houve ilicitude na entrada domiciliar dos policiais sem mandado judicial; (ii) examinar a possibilidade de aplicação da causa especial de diminuição prevista no § 4o do art. 33 da Lei de Drogas; (iii) verificar a legalidade da exasperação da pena-base e a correção do regime inicial de cumprimento da pena. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A entrada dos policiais na residência do réu ocorreu no contexto de crime permanente, caracterizado pelo armazenamento de quase 15 kg de crack, permitindo o flagrante e o ingresso sem mandado judicial, nos termos do art. 303 do CPP e da jurisprudência do STF (HC 169.788). 4. A conduta social foi corretamente valorada de forma negativa, considerando que o réu exercia a traficância como meio de vida, conforme demonstra a quantidade de droga apreendida, o modo de operação e a estrutura logística, o que revela dedicação habitual à atividade criminosa. 5. As circunstâncias do crime também foram corretamente consideradas desfavoráveis, com base na natureza (crack) e na quantidade expressiva do entorpecente apreendido, fatores que justificam a elevação da pena com fulcro no art. 42 da Lei de Drogas e em precedentes do STJ. 6. A causa especial de diminuição do tráfico privilegiado foi corretamente afastada, pois, embora o réu fosse primário e com bons antecedentes, demonstrou-se que ele se dedicava de forma profissional e contínua à traficância, o que inviabiliza o benefício, mesmo sem prova de vinculação com organização criminosa. 7. A fixação do regime inicial fechado e a negativa de substituição da pena por restritiva de direitos observaram o disposto nos arts. 33, § 3o, e 44 do Código Penal, diante da pena superior a 4 anos e das circunstâncias judiciais desfavoráveis. IV. DISPOSITIVO 8. Recurso não provido. No recurso especial, o recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 157 do Código de Processo Penal, alegando nulidade processual, em razão de provas ilícitas e violação de domicílio. Pede a absolvição; b) artigo 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006, defendendo a aplicação da causa de diminuição de pena de tráfico privilegiado. Indica, ainda, contrariedade ao artigo 5o, incisos XI e LVI, da Constituição Federal. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral, aponta violação ao artigo 5o, incisos XI e LVI, da Constituição Federal, reafirmando as teses trazidas no especial acerca da nulidade processual e inviolabilidade do domicílio. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O apelo especial não merece prosseguir quanto à alegada contrariedade ao artigo 157 do Código de Processo Penal, pois para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher o pleito recursal, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. Tampouco merece ser admitido o especial quanto ao mencionado vilipêndio ao artigo 33, § 4o da Lei no 11.343/2006. Isto porque o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior. A propósito, confira-se: DIREITO PENAL. RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. REVISÃO CRIMINAL. PLEITO ACOLHIDO EM DESCOMPASSO COM A ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL DESTA CORTE. RECURSO PROVIDO. (...) 6. A jurisprudência desta Corte e do Supremo Tribunal Federal estabelece que a quantidade de droga, isoladamente, não é suficiente para afastar o redutor do tráfico privilegiado, mas pode ser considerada em conjunto com outras circunstâncias, como a forma de acondicionamento, para evidenciar a dedicação a atividades ilícitas. (...) IV. DISPOSITIVO E TESE (...) 2. A quantidade e a forma de acondicionamento da droga podem ser consideradas, em conjunto com outros elementos, para vedar o redutor do tráfico privilegiado. (...) (REsp n. 2.237.072/RJ, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 19/11/2025, DJEN de 27/11/2025). Assim, “Incide à espécie o óbice da Súmula no 83 do STJ (Não se conhece do recurso especial pela divergência quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida), aplicável tanto para o fundamento de alínea c (dissídio) quanto para o fundamento de alínea a (violação de lei federal)”. (REsp n. 1.942.036/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 9/12/2025, DJEN de 12/12/2025). Em relação à indicada afronta ao artigo 5o, incisos XI e LVI, da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação em sede de recurso especial porque “A jurisprudência desta Corte Superior não admite o manejo de embargos de declaração com o intuito analisar suposta violação de dispositivos constitucionais, mesmo com o cunho de prequestionamento, por ser matéria reservada à competência do Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 102, III, da Constituição Federal” (EDcl no AgRg no AREsp n. 2.870.674/MG, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 16/12/2025, DJEN de 23/12/2025). O apelo extraordinário, por seu turno, não colhe melhor sorte, quanto à indicada violação ao artigo 5o, incisos XI e LVI, da Constituição Federal, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral. Isso porque “É inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos (Súmula no 279/STF)”. (RE 1572216 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 16-12-2025, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 17-12-2025 PUBLIC 18-12-2025). III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios JO-M9X